Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-28.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – GOLPE POR MEIO DE TELEFONEMA - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de PIX efetuado por meios fraudulentos – Cabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade da operação financeira – Ausência de manifestação do réu quanto à utilização de seu número telefônico –

Ementa:
APELAÇÃO - OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – GOLPE POR MEIO DE TELEFONEMA - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de PIX efetuado por meios fraudulentos – Cabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade da operação financeira – Ausência de manifestação do réu quanto à utilização de seu número telefônico – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – RECURSO PROVIDO.